Tribunal: STF
Processo: Inq 3909
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Inquérito. Competência originária. Apreciação da admissibilidade da denúncia. 2. Inépcia. Petição inicial descreve suficientemente a conduta imputada. Preliminar rejeitada. 3. Desobediência eleitoral (art. 347 da Lei 4.737/65). Ordem judicial de abstenção de ingresso em prédios públicos com o intuito de realizar “atos inerentes à campanha eleitoral”. Prova que demonstra o ingresso coletivo de apoiadores da coligação “Lagarto em Boas Mãos” em prédio público, com o intuito de fiscalizar o trabalho de servidores públicos, mas sem realizar propaganda eleitoral. Ausência de violação à ordem judicial. Atipicidade da conduta. 4. Acusação julgada improcedente, na forma do art. 6º da Lei 8.038/90, combinado com art. 386, III, do CPP.